Tribunal: CARF
Processo: 15504.017399/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017399/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.871 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
LOC FEST LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO EM
AUTOS PRÓPRIOS.
A exclusão da sistemática de tributação SIMPLES enseja possibilidade de
impugnação em autos próprios, onde se disponibiliza o contraditório e ampla
defesa apropriados à formação de convicção do julgador.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir data em que se
operarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às empresas
em geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso e Andressa
Pegoraro Tomazela que davam-lhe provimento. Indicado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andressa Pegoraro Tomazela - Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017399/2008-20
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017399/2008-20

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, através do
acórdão no 02-25.410, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de Recorrente.
Para fins de descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Conforme Relatório Fiscal, trata-se de crédito no valor R$ 5.492,80 (cinco mil,
quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), relativo à aplicação
multa administrativa por infração artigo 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei 8.212,
de 24/07/1991, combinado com o artigo 225, inciso IV e parágrafo 4° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
06/05/1999, pelo fato do sujeito passivo em epígrafe ter entregue GFIP, período
janeiro a dezembro de 2004, informando no campo SIMPLES, o código 2 —
optante, entretanto, tendo sido excluído do citado regime de tributação, com
efeitos a partir de 01/11/2000. Ademais, a empresa declarou a menor os valores
pagos ao sócio Carlos André Mattos, competências março e abril de 2004.
O Relatório Fiscal informa, também, que não ficaram configuradas as
circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do citado RPS, não se verificando
a circunstância atenuante prevista no art. 291 do mesmo RPS.
Notificada da autuação em 11/11/2008, a empresa impugnou o lançamento em
11/12/2008, alegando o que se segue resumido:
-A empresa é micro empresa, com atividade de prestação de serviços em
promoção de festas, aluguel de material para festas decorações e fantasias.
Possui no seu quadro de pessoal apenas 05 funcionários. Nos exercícios de 2004,
2005, 2006 e 2007 obteve faturamento, respectivamente, de R$ 91.364,00; R$
81.525,00; R$ 46.267,00 e R$ 53.299,90. Em anexo recibo de entrega da PJ
simples nos referidos exercícios.
-Está enquadrada no SIMPLES NACIONAL e requereu revisão da exclusão
intempestiva do SIMPLES/Lei 9.317, realizada em maio de 2007, e não em
01/11/2000, como o alegado no lançamento fiscal. Acrescenta que não recebeu a
notificação da exclusão mencionada no Auto de Infração.
- O documento anexo, emitido em 2005, confirma a sua regular situação de
optante pelo SIMPLES desde 2002, o que comprova a improcedência do
lançamento.
- Relativamente ao recolhimento a menor do sócio Carlos André Mattos, nos
meses de março de abril de 2004, concorda que a diferença é devida, tendo
havido urna falha na informação da GFIP, o que , porém, não configura má fé,
falsificação ou sonegação.
A DRJ decidiu NEGAR PROVIMENTO à impugnação por unanimidade, em
decisão proferida em 04/02/2010, como se vê da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017399/2008-20

A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias caracteriza infração à legislação
previdenciária.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do voto da relatora, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os fundamentos da sua decisão final:
A interessada contesta as multas aplicadas por informação incorreta no campo
SIMPLES, 01/2004 a 12/2004 alegando estar validamente enquadrada no
SIMPLES no exercício de 2004. Para comprovar a sua alegação, junta tela de
consulta realizada em 03/02/2005, em que consta informação de optante pelo
SIMPLES e que tal opção foi efetuada em 01/01/2002.
Entretanto, o documento trazido pela defendente retrata apenas a situação
daquele momento da consulta, 03/02/2005.
Procedemos novas consultas aos sistemas informatizados específicos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, telas anexas as fls.89/90 do processo
15504.017398/2008-85, com o objetivo de examinar o histórico da empresa junto
ao SIMPLES. Conforme as telas anexas, consta evento "319" — "inclusão no
SIMPLES por decisão administrativa", data do evento em 01/01/2002, cuja
digitação/processamento se deu em 28/05/2002. Assim, quando em março de
2005 foi efetuada a consulta trazida pela defesa, a situação da empresa era
mesmo de optante pelo SIMPLES desde 01/01/2002. Entretanto, tal situação foi
anulada. E o que se extrai do citado histórico, no registro "evento 321"—
"exclusão do SIMPLES por decisão administrativa", data do evento em
01/01/2002, cuja digitação/processamento ocorreu em 21/03/2007, processo
administrativo n" 1068001512122004-30,0 qual, conforme fls. 37, foi arquivado
em 28/03/2007.
As telas de consultas ao "Sistema de Vedações e Exclusões do Simples", juntadas
ás fls. fls.91/92 do processo 15504.017398/2008-85, também confirmam a
situação da empresa, de excluída do SIMPLES com efeitos desde 01/11/2000.
Quanto a alegação da existência de pedido de revisão feito pela defendente
contra a decisão de exclusão realizada em 03/2007, carece de provas. Conforme
registrado acima, os autos da exclusão encontram-se arquivados desde
28/03/2007.
Acrescente-se que, mesmo que a defendente comprovasse que a sua situação de
exclusão do SIMPLES não se tornou definitiva em razão de recurso
administrativo tempestivo, o lançamento sob análise seria pertinente para
resguardar o crédito previdenciário do prazo decadencial.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017399/2008-20

Os documentos dos autos, porém, indicam que a debatida decisão de exclusão do
SIMPLES transitou em julgado administrativamente, tendo sido os respectivos
autos arquivados.
Consolidada, portanto, a exclusão do SIMPLES em procedimento próprio, desde
01/11/2000, ficou sujeito passivo obrigado ao cumprimento das normas de
tributação aplicáveis as demais pessoas jurídicas , e, em consequência, não
poderia deixar registrado nas GFIP tratar-se de empresa optante pelo SIMPLES.
Além disso, a relatora dispõe que, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB n°14,
de 04/12/2009, DOU 08/12/2009, penalidade mais benéfica deve ser aplicada no momento do
pagamento ou parcelamento do débito, no caso de o contribuinte se subsumir as hipóteses ali
tratadas.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho no qual
reitera que não teria praticado atividade de cessão ou locação de mão de obra, razão pela qual
não poderia ter sido excluído do regime simplificado.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

PRELIMINAR DE NULIDADE
A Recorrente alega que houve duplicidade de cobrança, tendo em vista que os
processos administrativos no 15504.017398/2008-85 e no 15504.017399/2008-20 (ora analisado)
versariam sobre o mesmo fato gerador.
Contudo, o presente processo tem como objeto a cobrança de multa por entrega de
GFIP com dados incorretos pela Recorrente, enquanto o processo no 15504.017398/2008-85 tem
como objeto a cobrança das contribuições previdenciárias a cargo da empresa (cota patronal), em
razão da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO
A Recorrente alega que a presente cobrança seria indevida, pois estava
enquadrada no SIMPLES NACIONAL durante o ano calendário de 2004, tendo recolhido os
tributos devidos via DARF simples.
Conforme informado pela Recorrente, este foi enquadrada no SIMPLES
NACIONAL em 01/1997, situação que perdurou até 11/2000, quando houve um
desenquadramento por pendências tributárias na PGFN. Assim que a Recorrente tomou
conhecimento da situação, em 2001, parcelou a dívida e regularizou as pendências. Em
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017399/2008-20

01/02/2002, a Recorrente foi novamente admitida no SIMPLES NACIONAL. Posteriormente, a
Receita Federal do Brasil desenquadrou novamente a Recorrente do SIMPLES NACIONAL,
com efeitos retroativos para 01/2002, por meio do ADE no 121, de 21/12/2005 (tela abaixo), sob
o argumento de que a Recorrente tinha como objeto a locação de mão de obra e produção de
eventos.

Segundo informações da Recorrente, esse novo desenquadramento ocorreu por
ocasião de uma análise de pedido de restituição proposto pela própria Recorrente. Foi juntado
aos autos o despacho de arquivamento do processo de desenquadramento, ocorrido em
28/03/2007 (tela abaixo), sem manifestação por parte da Recorrente, mas esta afirma que não lhe
foi dada oportunidade de defesa.

Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017399/2008-20

Na sequência, em 07/2007, alega a Recorrente que foi novamente admitida no
SIMPLES NACIONAL, razão pela qual questiona o desenquadramento com base em objeto
social que não foi alterado durante todo este período (desde 1999).
Nos autos, consta a tela datada de 03/02/2005, comprovando que a Recorrente
estava enquadrada no SIMPLES NACIONAL, bem como Relatório de Informações Cadastrais
da Recorrente, no qual consta sua inclusão no SIMPLES NACIONAL em 07/2007, conforme
telas abaixo:

Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017399/2008-20

Tendo em vista o argumento de que não houve contraditório e ampla defesa no
processo de desenquadramento do SIMPLES NACIONAL, arquivado em 03/2007, bem como as
telas que comprovam a situação do contribuinte tanto em 2005 como em 07/2007, entendo que
essa questão deve ser endereçada na presente decisão.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017399/2008-20

A Recorrente alega que não presta (e nunca prestou) serviços de locação de mão
de obra, pois suas atividades envolvem a venda de shows/ teatro (com pessoas físicas envolvidas,
mas sem cessão de mão de obra). Em seu objeto social consta a prestação de serviços em
promoção de eventos, confecção de figurinos, cenários, adereços, peças teatrais, shows, aluguel
de tablados, painéis, fantasias e decorações. O contrato analisado no âmbito do processo de
desenquadramento do SIMPLES NACIONAL trata da contratação da Recorrente para a
prestação de serviços de produção de eventos recreativos nas atividades da “biblioteca volante”
do SESC MG, nas dependências deste, em áreas livres e outros locais. Neste contrato consta que
o pessoal designado pela Recorrente para a prestação dos serviços ficará subordinado à
“contratada”, ora Recorrente, além de receber uniformes recebidos também da ora Recorrente.
Nesse sentido, não entendo que a Recorrente exerça atividade de locação de mão
de obra.
O primeiro argumento que utilizo é no sentido de que a atividade de promoção de
eventos, shows, teatros, apesar de envolver a alocação de pessoas físicas em dependências de
terceiros, não se enquadra como locação de mão de obra, atividade vedada pela legislação do
SIMPLES NACIONAL (tanto a anterior, Lei no 9.317/1996, como a atual, Lei Complementar no
123/2006). O objeto da prestação dos serviços é o evento ou o show como um todo, sendo que as
pessoas alocadas apenas cumprem seus papéis específicos para aquele determinado
entretenimento. Como exemplo de situações de locação de mão de obra, cito as atividades de
limpeza, vigilância, construção, entre outras. A atividade de “produção de eventos” também
mencionada pelo ADE no 121/2005 não era vedada pela norma que tratava do SIMPLES
NACIONAL (nesse sentido, vide acórdãos no 301-32.816, de 25/05/2006, e no 301-33.477, de
06/12/2006).
O segundo argumento que utilizo é a ausência de subordinação e pessoalidade na
contratação das atividades da Recorrente, como se verifica do contrato de fls. 129 e seguintes.
Sob esse aspecto, a jurisprudência majoritária deste Conselho é no sentido de que não se
configura cessão ou locação de mão-de-obra a prestação de serviço na qual não há relação de
pessoalidade e subordinação entre o empregado da prestadora e a tomadora do serviço (acórdãos
no 1002-001.226, de 05/05/2020, e no 1402-005.434, de 16/03/2021).
Dessa forma, entendo que a Recorrente estava enquadrada no SIMPLES
NACIONAL durante o ano calendário de 2004, razão pela qual deve ser cancelada a cobrança da
multa por informação incorreta na GFIP relativamente ao seu enquadramento neste regime.
Por fim, com relação à cobrança de multa por informação incorreta relativamente
ao recolhimento a menor da contribuição previdenciária sobre o pró-labore do sócio Carlos
André Mattos, esta deve ser mantida, por se tratar de débito confessado pela Recorrente.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL, com o cancelamento da multa por informação incorreta sobre
o enquadramento no SIMPLES NACIONAL e manutenção da multa com relação à informação
incorreta na GFIP sobre o pró-labore do sócio Carlos André Mattos.

(documento assinado digitalmente)
Andressa Pegoraro Tomazela
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017399/2008-20

Voto Vencedor
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente apenas em relação ao mérito, por
vislumbrar na hipótese vertente conclusão diversa da nobre redatora, como passaremos a
demonstrar.
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD no 37.194.492-9) relativo à aplicação
multa administrativa por infração artigo 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei 8.212, de 24/07/1991,
combinado com o artigo 225, inciso IV e parágrafo 4° do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999, pelo fato do sujeito passivo em epígrafe ter
entregue GFIP, período janeiro a dezembro de 2004, informando no campo SIMPLES, o código
2 — optante, entretanto, tendo sido excluído do citado regime de tributação, com efeitos a partir
de 01/11/2000.
A Recorrente foi enquadrada no SIMPLES NACIONAL em 01/1997, situação
que perdurou até 11/2000, quando houve um desenquadramento por pendências tributárias na
PGFN. Assim que tomou conhecimento da situação, em 2001, parcelou a dívida e regularizou as
pendências. Em 01/02/2002, a Recorrente foi novamente admitida no SIMPLES NACIONAL.
Posteriormente, a Receita Federal do Brasil desenquadrou novamente a Recorrente do SIMPLES
NACIONAL, com efeitos retroativos para 01/2002, por meio do ADE no 121, de 21/12/2005, sob
o argumento de que a Recorrente tinha como objeto a locação de mão de obra e produção de
eventos.
A Recorrente diz que esse novo desenquadramento ocorreu por ocasião de uma
análise de pedido de restituição proposto por ela. Foi juntado aos autos o despacho de
arquivamento do processo de desenquadramento , ocorrido em 21/03/2007, onde se verifica que
a recorrente não se manifestou contrariamente a ADE no prazo legalmente previsto e que em
virtude disto o processo foi arquivado.
Diante do ocorrido se verifica que a exclusão do simples ocorreu em processo
próprio onde se possibilitou à contribuinte o contraditório e a ampla defesa, mas ela não se
manifestou. Verifica-se que a afirmação do sujeito passivo de que não foi lhe dada oportunidade
de defesa não é verdadeira.
O procedimento de ciência do ato de exclusão da recorrente do regime tributário
do SIMPLES seguiu os trâmites exigidos pelo Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o
Processo Administrativo Fiscal.
O presente processo trata de contribuições de terceiros, cujo lançamento ocorreu
em virtude da exclusão da empresa do SIMPLES, a qual passou a ter o mesmo tratamento das
demais empresas não optantes pelo referido sistema a partir da data em que se operaram os
efeitos da exclusão.
O Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições - SIMPLES foi
instituído pela Lei n° 9.317, de 05/12/1996, vigente na época da ocorrência do fato gerador.
Conforme dispõe o artigo 16 do dispositivo legal citado, a pessoa jurídica excluída do SIMPLES
sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, as normas de
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017399/2008-20

tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Isto foi ratificado pelo Art. 32 da Lei
Complementar 123/2006, que revogou a Lei n° 9.317/96.
Entendo que não cabe apreciar no julgamento deste recurso as questões relativas à
correção ou não do ato administrativo que excluiu a empresa do simples, pois esse assunto deve
ser discutido em processo próprio.
Diante do exposto não há reparos a fazer no acórdão de piso, pois a contribuinte
só apresentou argumentos em relação à exclusão do Simples.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 344
DF CARF MF
Original